Tribunal: TJDFT
Processo: 0704808-34.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTEÇÃO VEICULAR. NATUREZA SECURITÁRIA. INCÊNDIO. CLÁUSULA LIMITATIVA. CLÁUSULAS CONTRADITÓRIAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a pagar ao requerente o valor de R$ 36.000,00, e reconhecer a nulidade da cláusula limitativa de cobertura item 5.12.25 do Regulamento do Programa de Proteção Automotiva.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o recorrido declarou expressamente que teve ciência prévia e concordou com as cláusulas do Regulamento, de modo que o dever de informação teria sido respeitado. Afirma que o evento danoso sofrido pelo veículo não está inserido no rol de coberturas de proteção veicular e que a sentença foi contraditória ao declarar a nulidade da cláusula 5.12.25, que exclui da cobertura os “danos decorrentes de incêndio não provenientes de colisão, furto ou roubo”, sob a alegação de que tal limitação não teria sido informada ao recorrido. Requer a condenação do recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Foram apresentadas contrarrazões (ID 77126482).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em analisar se a cooperativa de proteção veicular agiu de forma legítima ao negar a cobertura securitária e se houve atuação de má-fé por parte do recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As normas do Código de Defesa do Consumidor se aplicam ao contrato firmado entre a cooperativa de proteção veicular e o cooperado, uma vez que a atividade desempenhada possui características típicas de contrato de seguro, tais como a cobertura de riscos predeterminados, cobrança de valores mensais, pagamento de franquia/coparticipação e previsão de exclusão de riscos, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC (TJDFT, Acórdãos 2046263 e 1640579).
5. Tratando-se de relação de consumo, é assegurado ao consumidor a proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais e práticas abusivas, nos termos dos arts. 6o, IV, e 39, caput, do CDC.
6. Na origem, o recorrido relata que, no dia 27/11/2024, enquanto dirigia seu veículo, “ouviu um estralo na parte traseira e posteriormente sentiu um odor de fumaça, quando percebeu que o banco de trás estava em chamas”. Acrescenta que o carro queimou inteiramente, porém houve negativa de cobertura do dano pela cooperativa recorrente, com fundamento na cláusula 5.12.25 do Regulamento (ID 77126415), que exclui os “danos decorrentes de incêndio não provenientes de colisão, furto ou roubo” da cobertura acordada.
7. Na hipótese, observa-se que o recorrido assinou a proposta de filiação à Cooperativa recorrente, documento que atesta a ciência das normas previstas no Regulamento do Programa de Proteção Automotiva (ID 77126416, pág. 2). Entretanto, observa-se que o Regulamento possui redação dúbia, uma vez que a cláusula 2 indica que eventos como “incêndio espontâneo” estariam cobertos pelo programa (ID 77126415), contradizendo a cláusula 5.12.25, anteriormente citada. Ressalta-se, ainda, que as cláusulas limitativas não foram redigidas com destaque no documento (art. 54, §4o, do CDC), configurando violação ao dever de informação.
8. Nesse contexto, e considerando que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), deve ser mantida a sentença que determinou ser ilegítima a recusa de cobertura, declarando a nulidade da cláusula limitativa impugnada e condenando a parte recorrente ao pagamento do valor do veículo segundo a tabela FIPE no momento do sinistro, deduzida a cota de participação. Nesse sentido, veja-se: TJDFT, Acórdão 1815806.
9. Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrida em litigância de má-fé, ressalte-se que aquele que é obrigado a buscar perante o Poder Judiciário a percepção daquilo que lhe é devido não litiga de má-fé. Para tal, exige-se prova adequada e pertinente do dolo processual, não se presumindo. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não ficou evidenciado qualquer comportamento que caracterize litigância de má-fé por parte do recorrido, razão pela qual entende-se indevida a condenação.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, §2o, 6o, IV, 39, 47 e 54;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2046263, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 17.9.2025; TJDFT, Acórdão 1640579, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 14.11.2022; TJDFT, Acórdão 1815806, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 22.2.2024.